Tribunal: TJBA
Processo: 0500779-27.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500779-27.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADALBERTO ALVES PINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEPENDENTES E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL POR BENEFICIÁRIOS QUE, MESMO NA QUALIDADE DE DEPENDENTES, SÃO CONSUMIDORES FINAIS E SOFREM OS EFEITOS DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONTEÚDO DA LIDE. MÉRITO. REAJUSTES ABUSIVOS POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS E POR SINISTRALIDADE ANUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATO DE PLANO COLETIVO, EXCETO AUTOGESTÃO. TEMA 952/STJ. RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA VALIDADE DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. AUMENTO SUPERIOR A 100%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SINISTRALIDADE E DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA REAJUSTES ANUAIS. OMISSÃO DA OPERADORA QUE JUSTIFICA APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TEMA 1.016/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, CONFORME TEMA 610/STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS: APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA, DEVOLUÇÃO SIMPLES, E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde coletivo empresarial ajuizada por Adalberto Alves Pinto e outros. Os autores impugnaram os reajustes contratuais aplicados, notadamente o reajuste por faixa etária de mais de 100% aos 59 anos e os reajustes anuais baseados em sinistralidade, pleiteando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, a nulidade das cláusulas abusivas e a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal envolve a análise da legitimidade ativa dos dependentes, da suficiência da documentação inicial e, no mérito, da validade dos reajustes contratuais por faixa etária e por sinistralidade à luz dos Temas 952 e 1.016 do STJ, bem como os pedidos subsidiários da Apelante sobre prescrição, devolução simples e base de cálculo dos honorários.

III. Razões de decidir
As preliminares foram corretamente afastadas: os dependentes possuem legitimidade ativa para questionar cláusulas que oneram diretamente seus custos e sua permanência no plano, e os documentos apresentados na inicial foram suficientes para o exercício do contraditório.
No mérito, a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. O reajuste por faixa etária foi declarado abusivo, pois a operadora não comprovou a existência de previsão contratual clara nem justificativa atuarial, em desacordo com os critérios fixados no Tema 952/STJ.
O reajuste anual por sinistralidade também foi considerado irregular pela ausência de transparência e de elementos técnicos que justificassem os percentuais aplicados, sendo legítima a adoção dos índices da ANS como parâmetro de correção, nos termos dos princípios fixados no Tema 1.016/STJ.
Rejeita-se a tese de prescrição ânua, devendo incidir o prazo trienal para restituição de valores pagos indevidamente (Tema 610/STJ), bem como o pedido de fixação dos honorários sobre o valor da condenação, considerando que a condenação não é exclusivamente pecuniária.
Majoram-se os honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"É abusivo o reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo quando não houver previsão contratual clara e quando aplicado percentual desarrazoado que inviabilize a permanência do consumidor no plano, conforme Tema 952/STJ."
"A ausência de transparência e de comprovação técnica quanto aos reajustes anuais por sinistralidade em planos coletivos autoriza a aplicação, por analogia, dos índices da ANS aplicáveis a planos individuais, em atenção à boa-fé e à função social do contrato, nos termos do Tema 1.016/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 206, §3º, IV; CPC, arts. 292, §2º, 373, II, e 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); Tema 1.016 (REsp 1.765.513/SP); Tema 610 (REsp 1.361.182/SP); Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0500779-27.2019.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça